Tribunal: TCU
Processo: 029.016/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto Implantação de Infraestrutura de gerenciamento de Resíduos Sólidos em Santa Fé do Araguaia/Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Tocantins em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao município de Santa Fé do Araguaia/TO por meio do Convênio 613/2009, que teve por objeto a implantação de infraestrutura de gerenciamento de resíduos sólidos no ente federado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I, 10, § 1o, 12, I, e §§ 1o e 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, I e II, e § 3o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel Marcia Aparecida Costa Bento, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. citar Elsir Soares Ferreira para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente alegações de defesa para as condutas irregulares indicadas no voto que acompanha esta decisão e/ou comprove o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas, em solidariedade com Marcia Aparecida Costa Bento (já citada nestes autos), aos cofres de Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Irregularidade 1: inexecução parcial do objeto do Convênio 0613/2009, sem aproveitamento útil da parcela executada. Dispositivos violados: Constituição Federal, arts. 37, caput , e 70, parágrafo único; Lei 8.666/1993, art. 3o; Decreto-Lei 200/1967, art. 93; Decreto 93.872/1986, art. 66. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2013 98.215,90 7/10/2013 98.822,02 29/11/2013 68.836,26 Conduta: deixar de tomar as providências necessárias à conclusão de obra ou dos serviços pactuados no âmbito do Convênio 0613/2009 e não adotar as medidas necessárias ao resguardo do patrimônio edificado, restando imprestável a parcela executada, seja por ter ficado a obra inacabada, seja porque os serviços executados não foram suficientes para obter o atingimento dos objetivos acordados. Nexo de causalidade: a ausência das providências necessárias à conclusão de obra ou dos serviços pactuados no âmbito do Convênio 0613/2009 e a não adoção das medidas necessárias ao resguardo do patrimônio edificado resultaram na impossibilidade de aproveitamento da parcela executada, e, consequentemente, em prejuízo ao erário federal correspondente ao valor integral repassado. Culpabilidade: não há excludentes de ilicitude, de culpabilidade e de punibilidade; é razoável supor que a responsável tinha consciência da ilicitude de sua conduta; era exigível conduta diversa da praticada, qual seja, tomar todas ao providências necessárias à continuidade da execução do objeto do instrumento. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/9/2013 98.215,90 7/10/2013 98.822,02 29/11/2013 68.836,26 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias para que o Município de Santa Fé do Araguaia/TO comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das importâncias a seguir discriminadas ao Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/4/2013 130.667,43 19/8/2013 31.600,00 5/9/2013 99.883,96 7/10/2013 100.500,38 29/11/2013 70.005,35 9.4. dar ciência ao Município de Santa Fé do Araguaia/TO de que: 9.4.1. o recolhimento tempestivo das quantias acima indicadas, atualizadas monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalvas; 9.4.2. a ausência dessa liquidação tempestiva poderá levar ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 9.5. comunicar a presente deliberação aos responsáveis.